Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EC 113/2021. TAXA SELIC. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A partir de 09/12/2021, início da vigência da EC no 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza [do débito], deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice”. (ARE 1477066, Relator Min. Luís Roberto Barroso, julgamento: 08/02/2024).
3. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação.” (EDcl no REsp n. 1.025.298/RS, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 1/2/2013.)
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração para retificar o erro material.